Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que acolheu o pedido inicial, no sentido de condenar o Ente Federado a disponibilizar à autora “transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 16h às 20h30, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, domiciliada à Quadra 101, Conjunto 12, Casa 19, Recanto das Emas/DF, CEP: 72600-116 para o MSF Serviços Médicos, sito à QS 612, Conjunto E, Lote 1, Samambaia Norte/DF e na volta para a mesma residência.” Argumenta que não existe legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte individual para pacientes hemodialíticos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo (ID 34123277). Contrarrazões apresentadas (ID 34123280).
III. O recurso foi julgado em 16/05/2022 (ID 35260969). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. ” Impende destacar que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para o local onde é disponibilizado ao paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale à negação da prestação do serviço de saúde e pode ser contributiva para a morte do paciente.
VI. As Turmas Recursais, na quase totalidade dos casos de agravo e, também, no julgamento de recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão no sentido de reconhecer como sendo “dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão”. (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018.
VII. Para mais, o que se observa é que a paciente tem idade avançada, é portadora de doença renal crônica classe 5 dialítica, e de doença renal em estágio final, além de apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipertensão e quedas. Nesse contexto, importa reconhecer que a recorrida se encontra em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, mostrando-se imprescindível o transporte a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para que seja conduzida com segurança ao local do tratamento recomendado pela médica assistente.
VIII. Frise-se que a sentença atacada está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser confirmada.”
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95